Tribunal: STF
Processo: RHC 244485
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRETENDIDA NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Henrique Peres contra decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 919.233/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 1501418-20.2021.8.26.0047, em 21.3.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Assis/SP, à pena de um ano e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de apropriação indébita (caput do art. 168 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços a entidade pública e prestação pecuniária (fl. 7, e-doc. 7).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, em 6.11.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Preliminar de nulidade. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e de testemunhas. Negativa do réu isolada. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido” (fl. 2, e-doc. 11). 



    4. O recurso especial interposto pelo recorrente foi inadmitido, em 23.2.2024, pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista (e-doc. 14). Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.641.712/SP, em 27.5.2024, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos de inadmissão do recurso (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Essa decisão transitou em julgado em 10.6.2024. 



    5. Contra a condenação confirmada em segundo grau, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 242.063/SP, em 1º.6.2024, com requerimento de medida liminar, no Supremo Tribunal Federal. Pediu a suspensão da execução da pena até o julgamento da ação e, no mérito, a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, requereu a nulidade do acórdão de apelação prolatado pelo Tribunal de origem. 



    Em 3.6.2024, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao habeas corpus com o fundamento de incompetência deste Supremo Tribunal para julgar o recurso. Determinou que os autos fossem encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para que adotasse as providências que considerasse cabíveis (e-doc. 18).



    6. Os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e distribuídos ao Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 919.233/SP, em 6.6.2024, sob pena de indevida supressão de instância (e-doc. 25). 



    7. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta contrariedade ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque o Juiz sentenciante não teria considerado que a “suposta vítima (advogada e ex-companheira do [recorrente]) (...) deveria devolver o automóvel HB20 para o [recorrente] e este devolveria o automóvel Gol” (fl. 2, 
e-doc. 31). 



    Defende que teria ocorrido cerceamento de sua defesa (fl. 3, 
e-doc. 31). 



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, o Impetrante espera que seja admitido o H.C. impetrado e reconheça o principio da Ampla Defesa Constitucional, consubstanciado em matéria Infraconstitucional da ofensa a norma processual para apreciação da ação penal (art. 155, do C.P.P.), como também na condições objetivas e subjetivas que autorizaram seja dado Provimento a este Recurso Ordinário em H.C., para que, conhecido o Recurso ora impetrado, ser apreciado e julgado pelo Colegiado do Superior Tribunal de Justiça, para possibilitar que o Paciente não cumpra a pena imposta na 1ª Instância e ratificada em fase de Recurso de Apelação até que no julgamento deste ‘writ’ e conceda-se a ordem definitiva para, Anular o V.Acórdão da E. 1ª. Câmara de Direito Criminal do TJSP que manteve a condenação de Primeira Instância e outra sentença seja lançada em primeiro grau, por ser de magnânima e imperiosa” (fl. 5, e-doc. 31). 



    8. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 49). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “RHC. INCABÍVEL RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE HC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STF.



    - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” 
(e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    10. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    11. Há ainda outros óbices processuais ao prosseguimento deste recurso. 



    12. Pretende-se, neste recurso, a reforma da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de apropriação indébita. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    13. Ademais, ainda que se pudessem superar aqueles óbices legais, o que não se dá na espécie, o Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, por concluir ser inviável o julgamento da impetração, sob pena de indevida supressão de instância, nestes termos:



    “De plano, observa-se que a tese de cerceamento de defesa não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede o conhecimento do writ neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Desse modo, ‘como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).



    (...) Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de apropriação indébita pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Ante o exposto, não conheço do mandamus” (e-doc. 25).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 240.030-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE, POR TRÊS VEZES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O tema veiculado neste recurso não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 240.523-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, das questões veiculadas no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 
2. Uma vez verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é medida excepcional, a ser implementada somente se constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se observa no presente caso. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 233.704-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).



    14. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, no julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça paulista rejeitou a preliminar de nulidade decorrente do alegado cerceamento de defesa, nestes termos:



    “1) PAULO HENRIQUE PERES foi condenado, pela 
r. sentença de fls. 478/484, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao art. 168, caput, do CP, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo,1 bem como concedido o apelo em liberdade. 



    Inconformado, recorreu alegando, preliminarmente, nulidade decorrente do fato de que a condenação foi baseada somente nas provas obtidas na fase do inquérito, ocasião em que o apelante não se manifestou. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo (fls. 497/503).



    Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 506/509 e 517/519), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 532/535). 



    É o relatório. 



    2) A preliminar não prospera. 



    A alegada violação ao art. 155 do CPP é matéria a ser analisada juntamente com o mérito, não havendo qualquer nulidade da 
r. sentença, porque fundamentada em elementos do inquérito e também em provas colhidas em audiência. 



    Vale ressaltar que o inquérito policial é procedimento administrativo, não sujeito às formalidades judiciais. No mais, o réu somente não foi ouvido na fase administrativa por não ter sido localizado à época. Foram inúmeras tentativas, todas sem sucesso. 



    De qualquer forma, em Juízo o réu teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. 



    Assim, rejeito a preliminar de nulidade.



    3) No mérito, nego provimento ao recurso. 



    Narra a denúncia (fls. 139/140) que, no mês de março de 2020, na Rua Orozimbro Leão de Carvalho, nº 503, Vila Boa Vista, comarca de Assis, PAULO HENRIQUE PERES, agindo de forma consciente e voluntária, apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse ou detenção, qual seja, o automóvel da marca ‘Volkswagen’, modelo ‘VW/Gol’, de cor prata, placas DUR-9390 (Assis/SP), bem pertencente à vítima L.L.F., sua ex-namorada. 



    Segundo a acusação, vítima e réu mantiveram relacionamento no período compreendido entre setembro de 2018 e março de 2020.



    Em agosto de 2019, a vítima confiou a posse do mencionado veículo a PAULO HENRIQUE, sendo que este passou a utilizar o automóvel, levando-o para a Cidade de Ourinhos/SP, onde passou a residir. 



    Entretanto, com o término do relacionamento, a vítima solicitou a PAULO HENRIQUE a devolução do automóvel, não sendo atendida. 



    Assim, o réu apropriou-se, de forma indevida, do bem de propriedade da vítima, posto que deixou de restituí-lo. 



    Os fatos ficaram demonstrados nos autos.



    A vítima narrou ter namorado com o réu entre 2018 e 2020, tendo com ele uma filha. No final de 2019 o réu disse que precisava de um carro para trabalhar e pediu o VW/Gol emprestado por alguns dias, tendo a declarante concordado. No entanto, o casal rompeu o relacionamento e o réu se recusou a devolver o veículo. Por inúmeras vezes a declarante disse que precisava vender o carro para comprar coisas para a filha. Contudo, o réu sempre dava respostas evasivas e se recusava a restituir o bem. Irritado com as cobranças, PAULO passou a ficar agressivo e ameaçar a declarante e seus pais. Em decorrência das ameaças, requereu medidas protetivas. Depois do deferimento das medidas o réu escondeu o VW/Gol, desapareceu e não prestou qualquer tipo de auxílio para a filha. Negou ter feito qualquer tipo de acordo com o réu ou ter dado o carro ao apelante. Durante o relacionamento, o réu intermediou a compra de um automóvel HB20 que a declarante adquiriu (06, 76 e mídia após fls. 448).



    As testemunhas Mauricio e Claudete, genitores da ofendida, disseram que réu e a vítima namoram por algum tempo. Em determinado momento o réu pediu o VW/Gol emprestado para a vítima e não mais devolveu. PAULO passou a proferir ameaças para a família. O réu intermediou a compra de um Hyundai/HB20 que a ofendida adquiriu. Como o referido automóvel tinha muitas dívidas, os depoentes emprestaram dinheiro para a filha quitar os débitos. PAULO abandonou a filha e desapareceu (fls. 74/75 e mídia, após fls. 448). 



    A testemunha Francisco nada informou sobre os fatos. Apenas disse que o réu ganhou um veículo HB20 em comissão e que o passou para o nome da vítima. No tocante ao VW/Gol, o apelante disse ao depoente que havia pegado emprestado da ofendida até que fosse quitada uma dívida decorrente do não pagamento de pensão alimentícia (mídia, após fls. 448).



    Carolina, prima do réu, disse que a ofendida não se conformou com o término do namoro e o casal passou a brigar por causa de um veículo. Com relação ao VW/Gol, informou que a vítima o emprestou ao réu. No mais, disse que PAULO adquiriu um Hyundai/HB20 e passou para o nome da ofendida para que ela o entregasse ao filho do réu, em pagamento de dívida decorrente do não pagamento de pensão alimentícia. Explicou que PAULO não se recusou a entregar o carro, mas que ele queria que lhe fosse devolvido o Hyundai/HB20 (mídia, após fls. 448). 



    Em Juízo, o réu negou a prática do crime. Disse que a vítima lhe emprestou VW/Gol para que pudesse trabalhar e que nunca se recusou a devolvê-lo. Contudo, o interrogando queria que a ofendida lhe entregasse o Hyunda/HB20, pois havia um acordo verbal entre eles. O réu recebeu o referido veículo e passou para o nome da vítima, para que ela quitasse uma dívida de alimentos que o interrogando tinha. Explicou que o VW/Gol estava guardado com um amigo (mídia após fls. 448). 



    Este é o conjunto probatório.



    Não obstante a versão de PAULO, a vítima e as testemunhas Claudete e Maurício narraram que o réu pegou o veículo da ofendida emprestado e não mais o devolveu. Aliás, tal fato é reconhecido pelo próprio apelante. Apesar de ter negado o crime, PAULO admitiu que o carro estava guardado com um amigo, em local que não quis informar. 



    O fato é que para devolver o VW/Gol que pegou ‘emprestado’, o apelante queria que a vítima lhe entregasse um Hyundai/HB20 que supostamente lhe pertencia. Contudo, os documentos de fls. 158/159 comprovam que veículo Hyundai/HB20 citado pelo réu é de propriedade da vítima e não há nos autos prova de qualquer acordo entre as partes.



    Os documentos de fls. 275/445 apenas demonstram que as partes tiveram um relacionamento amoroso e que o réu tinha contra ele mandado de prisão expedido em razão do não pagamento de dívida de alimentos. Há menção de um veículo que seria oferecido para quitação da referida dívida, sem prova de propriedade. No mais, há menção ao desejo do réu de mandar a ex-esposa para ‘o caixão’ pela cobrança da dívida (fls. 442).



    A verdade é que PAULO se apropriou indevidamente do automóvel VW/Gol, placas DUR-9390 ASSIS/SP, de propriedade da ex-namorada e, mesmo após 03 anos, se recusou a devolvê-lo. Caso o réu entenda que o veículo lhe pertence, deve entrar com a devida ação para buscar seus alegados direitos. Um caso é independente do outro. 



    Assim, a prova demonstrou que o réu apropriou-se de veículo de outrem, caracterizando o delito do art. 168, caput, do CP, não havendo que se falar em ausência de dolo ou insuficiência de provas. 



    Mantém-se, portanto, a condenação por seus próprios fundamentos.



    (...) 4) Pelo exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso” (e-doc. 11). 



    15. Diferente do alegado pelo recorrente, o suscitado cerceamento de defesa com o argumento de que o Tribunal de origem não teria considerado que a “suposta vítima (advogada e ex-companheira do [recorrente]) (...) deveria devolver o automóvel HB20 para o [recorrente] e este devolveria o automóvel Gol” (fl. 2, e-doc. 31) foi debatido no recurso de apelação da defesa. 



    Extrai-se dos documentos juntados que, no acórdão impugnado, 
houve referência a diversos elementos de prova, entre os quais depoimentos de várias testemunhas e documentos, que conduziram à conclusão dos julgadores da prática do delito de apropriação indébita. 



    Ademais, como ressaltou o Tribunal de origem, “o réu somente não foi ouvido na fase administrativa por não ter sido localizado à época. Foram inúmeras tentativas, todas sem sucesso. De qualquer forma, em Juízo o réu teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos”. Enfatizou que, o “fato é que para devolver o VW/Gol que pegou ‘emprestado’, o apelante queria que a vítima lhe entregasse um Hyundai/HB20 que supostamente lhe pertencia. Contudo, os documentos de fls. 158/159 comprovam que veículo Hyundai/HB20 citado pelo réu é de propriedade da vítima e não há nos autos prova de qualquer acordo entre as partes” (fls. 3 e 5, e-doc. 11). 



    Descabe cogitar-se de nulidade do acórdão prolatado em segundo grau, na espécie, pelo cenário descrito pelo Tribunal estadual, que afasta o alegado pelo recorrente.



    16. Afastar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para o reconhecimento da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.499-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.430-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    Não se comprova, pelos documentos juntados ao processo e consideradas as circunstâncias do caso, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora